Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716702-71.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701144-95.2020.8.07.0001 – id 191606865), que, em demanda de indenizatória, homologou o laudo pericial id 70993114, encerrou a instrução probatória e determinou, após a preclusão, a conclusão para sentença Alega, em suma, que o demonstrativo de cálculos apresentados pelo agravante (id 185556374), realizados de acordo com a legislação do Programa PASEP, comprovam a falha na execução da gestão das suas contas vinculadas ao programa, uma vez que existe o saldo remanescente de R$ 22.951,83 devidos, por outro lado, o laudo apresentado pelo perito sequer é acompanhado por planilha de cálculos, indicando apenas uma análise genérica dos extratos e resposta aos quesitos. Aponta perigo de dano na proximidade de conclusão dos autos para julgamento, possibilitando ser proferida decisão negativa ao agravante. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 191606865 – autos principais) que, na fase cognitiva, homologa laudo pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. PERÍCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. COMPLEMENTO DO LAUDO. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO. AVIAMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA PROBATÓRIA, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (1a T. Cível, ac. 1.774.953, Des. Teófilo Caetano, julgado em 2023) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator